Tribunal: TJSP
Processo: 0028022-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Lei 11.960/09 - Correção monetária – Aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança apenas para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 (ADIs 4357 e 4425), após tal data, os precatórios deverão ser corrigidos pelo IPCA-E – Observância aos Temas 810/STF e 905/STJ – Recurso de apelação, provido.